Tribunal: TJSP
Processo: 1045232-68.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000497497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1045232-68.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelado FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados/apelantes MARIA DOS ANJOS MARTINS DOS
SANTOS e ISRAEL MARTINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de
juízo de retratação, mantiveram o acórdão, com determinação, V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
VERA ANGRISANI
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1045232-68.2014.8.26.0053 – São Paulo 36025 va
VOTO N° 36025
APELAÇÃO CIVEL N° 1045232-68.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e MARIA DOS ANJOS MARTINS DOS SANTOS E OUTRO
MM. JUIZ: Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA
DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. Impossibilidade de reformatio in
pejus. Acórdão mantido, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para posterior remessa ao Tribunal Superior.
I- Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARIA DOS ANJOS MARTINS DOS SANTOS e ISRAEL
MARTINS DOS SANTOS em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, genitores de Marcio Martins dos Santos, pessoa que
veio a óbito em função de lesões geradas por disparo de arma de
fogo efetuada por policial militar feminina. Segundo a narrativa, em
5 de fevereiro de 2012, a Polícia Militar foi acionada para
comparecer à casa deles, último recurso encontrado pelos autores
para convencer Marcio Martins dos Santos a descer do telhado da
casa. Aduzem que, com a chegada dos policiais militares, um policial
militar subiu no telhado, enquanto a policial feminina Cristiane
Francisca Leonardi permaneceu no solo, monitorando a situação. Os
familiares não acompanharam a operação, sendo noticiado que
Marcio Martins teria caído do telhado e que foi encaminhado ao
atendimento médico. Sobreveio a notícia do óbito, com a certeza de
que ele foi alvejado por disparo de arma de fogo.
A
sentença
de
fls.
874/878
julgou
procedentes os pedidos formulados pelos autores, com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1045232-68.2014.8.26.0053 – São Paulo 36025 va
no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a
ré a pagar indenização por danos morais, fixada em 100 salários
mínimos nacionais, vigente à época do evento lesivo, em favor de
cada um dos autores.
O acórdão de fls. 945/953 determinou que a
indenização deveria ser acrescida de correção monetária, a partir
desta data, e juros, a partir da data do evento danoso, conforme
dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, ambos nos
termos da Lei no 11.960/09, desde sua vigência até 25/03/2015 e,
após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora. Observe-se
que a ação direta de inconstitucionalidade 4357 teve recentemente,
em 25/03/2015, julgada sua modulação, sendo determinado que: "2.
Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributário
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários;".
A
Fazenda
do
Estado
interpôs
recurso
especial para que seja integralmente aplicada a nova redação do art.
1o, da Lei Federal 9.494/97, conferida pela Lei Federal 11.960/09,
especialmente no que diz respeito aos critérios de correção
monetária (TR) (fls. 957/963). Com contrarrazoado (fls. 966/971).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1045232-68.2014.8.26.0053 – São Paulo 36025 va
Tendo em vista o julgamento do REsp n.o
1.495.146/MG - Tema n.o 905, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil (fls. 981/983).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE
Tema no 905 do STj.
O
Excelso
Pretório
visando
pacificar
a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo
Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
1a
Seção,
Recurso
Repetitivo
Tema
no
905,
julgado
em
22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência
deste E. Tribunal, firmou a tese segundo a qual a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de
crédito não tributário, deve observar o IPCA-E enquanto os juros de
mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei no 11.960/2009: ““1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1045232-68.2014.8.26.0053 – São Paulo 36025 va
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto as condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09”; e “2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance
do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu,
então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no
905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE
É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação Cível n.o 1045232-68.2014.8.26.0053 – São Paulo 36025 va
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação Cível n.o 1045232-68.2014.8.26.0053 – São Paulo 36025 va
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas
existem
regras
específicas,
no
que
concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital. 3.2 Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As
condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora
incidentes
na
repetição
de
indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação Cível n.o 1045232-68.2014.8.26.0053 – São Paulo 36025 va
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária,
não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem
para
atualização
monetária
nem
para
compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso
especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c
o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no
905, julgado em 22.02.2018).
Na espécie o recurso especial foi interposto
pela FESP, de modo que a substituição da TR pelo índice da tabela
prática (INPC), tal como consignado na r. sentença, implica
majoração do valor da condenação, o que, em meu ver, somente
seria possível caso a parte autora houvesse recorrido em tal sentido,
sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.
De outra ponta, quanto aos juros de mora,
cumpre observar que, ao contrário do alegado pela FESP (fls. 958),
o acórdão anterior não afastou a aplicação da Lei n.o 11.960/2009,
após
25/03/15,
tendo
em
vista
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade e modulação levadas a efeito nas ADI 4357 e
4425, consideradas naquele julgado, frise-se, não alcançaram a
utilização do índice de juros segundo a remuneração da caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Apelação Cível n.o 1045232-68.2014.8.26.0053 – São Paulo 36025 va
de poupança para condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, como no caso, permanecendo hígida a sua aplicação por
todo o período.
Assim, há que se confirmar o acórdão nos
limites recursais e em obediência a reformatio in pejus, uma vez que
a parte autora dele não recorreu, não podendo esta revisão, em
sede de retratação, vir a prejudicar o erário, o que inarredavelmente
ocorreria com o afastamento integral da Lei 11.960/2009 no tocante
à correção monetária, cabendo observação de que o julgado original
já determinou a aplicação da 11.960/2009 para os juros de mora,
neste ponto, em consonância com a orientação traçada nos temas
em questão.
Isto posto, fica mantido o V. Acórdão de fls.
945/953, determinando-se a restituição dos presentes autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do
exame de admissibilidade do recurso especial interposto, nos termos
do artigo 1.041 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora